Tribunal: STJ
Processo: 0007797-88.2022.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535214 - SE
(2023/0398877-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JURANDIR PIRES GALDINO
EMBARGANTE
: INES DE SIQUEIRA PIRES
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
EMBARGADO
: RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MYLLENA MIRIAM FLORÊNCIO OLIVEIRA - SE013414
MARIANA MENDONÇA LISBOA CARVALHO - SE014715
CAROLINA ARAUJO DO NASCIMENTO - SE013495
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA56442422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0a939a8-e068-4714-b8b4-5ae1906e3836

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/04/2026
04/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0a939a8-e068-4714-b8b4-5ae1906e3836

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2535214 - SE
(2023/0398877-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JURANDIR PIRES GALDINO
EMBARGANTE
: INES DE SIQUEIRA PIRES
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
EMBARGADO
: RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MYLLENA MIRIAM FLORÊNCIO OLIVEIRA - SE013414
MARIANA MENDONÇA LISBOA CARVALHO - SE014715
CAROLINA ARAUJO DO NASCIMENTO - SE013495
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
Documento eletrônico VDA55780105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:26
Código de Controle do Documento: adfb3d40-04e1-4d36-ac5f-9c92579f43a6

4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 373-384) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 361-362):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PROVA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do CPC quando a Corte local pronunciou-
art. 1.022
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas.
3. “O juiz é o destinatário das provas e pode indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado, não configurando cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento ” (AgInt no AREsp n. 2.368.822/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe de
.
4/9/2024)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante alega que houve omissão quanto:
(i) à efetiva tese de violação do
do CPC, pois não houve
art. 1.022
enfrentamento concreto, pelo Tribunal de origem, das alegações específicas relativas “
à compensação pelas benfeitorias realizadas; aos prejuízos suportados com a
frustração do empreendimento; à desproporcionalidade dos encargos locatícios; e à
” (fls. 377-378). Assinala, ainda, que a motivação
necessidade de apuração técnica
lançada nos aclaratórios na origem seria “absolutamente genérica, desprovida de
qualquer indício que demonstre que os Julgadores se debruçaram sobre os aspectos
” (fl. 376),
fáticos ou jurídicos da controvérsia
Documento eletrônico VDA55780105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:26
Código de Controle do Documento: adfb3d40-04e1-4d36-ac5f-9c92579f43a6

(ii) à distinção (
) dos precedentes invocados e à
distinguishing
inaplicabilidade das Súmulas n. 83 e 568 do STJ, por ausência de aderência específica
à controvérsia dos autos, bem como quanto à inaplicabilidade da
por
Súmula n. 7/STJ,
se tratar de “análise quanto ao direito de produzir a prova, e não à análise da prova em
”, afirmando que “
” (fls. 378-
si
não se pretende de forma alguma o reexame de provas
382 e 381), e
(iii) ao exame do argumento de que os precedentes citados na decisão
agravada tratam de matérias distintas da hipótese concreta — “produção de provas em
” e “
ação envolvendo contrato de representação comercial
produção de provas em ação
” —, o que exigiria apreciação específica da
de arbitramento de honorários advocatícios
distinção suscitada (fls. 380-382).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 388-390).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado.
No que concerne à alegada omissão quanto ao efetivo enfrentamento da
tese de violação do
do Código de Processo Civil, conforme constou,
art. 1.022
o
acórdão recorrido analisou especificamente as questões apresentadas e concluiu que
o contrato de locação contém valores certos e ajustados entre as partes, sendo
possível alcançar, mediante simples cálculo aritmético, a dívida exigida em razão da
rescisão antecipada do pacto locatício, de modo que se mostrava desnecessária a
produção de prova pericial
testemunhal. Portanto, a decisão embargada abordou
e/ou
a controvérsia de forma fundamentada, afastando a alegação de negativa de prestação
jurisdicional, não havendo qualquer omissão a ser suprida. A circunstância de a
motivação não corresponder àquela pretendida pelos embargantes não configura vício
sanável pela via dos aclaratórios, tratando-se, em verdade, de tentativa de rediscussão
do mérito.
Documento eletrônico VDA55780105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:26
Código de Controle do Documento: adfb3d40-04e1-4d36-ac5f-9c92579f43a6

No que tange à tese de omissão quanto à distinção (distinguishing) dos
precedentes invocados e à inaplicabilidade das Súmulas n. 7, 83 e 568 do Superior
Tribunal de Justiça, sob o argumento de que a controvérsia se refere ao direito de
produzir a prova e não ao reexame da prova em si, verifico que também não prospera
a pretensão dos embargantes.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, registrando que,
conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, o magistrado é o destinatário das
provas e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias,
nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não configurando
cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada,
quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados
suficientes à formação do convencimento.
A decisão registrou, ainda, que o acórdão impugnado está de acordo com o
posicionamento assentado pela Segunda Seção do STJ, o que atrai a incidência das
Súmulas n. 83 e 568 deste Tribunal. De igual modo, consignou-se que, para decidir de
outra forma e acolher a alegação de imprescindibilidade das provas requeridas, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada na via
especial por força da Súmula n. 7/STJ.
Dessarte, não há omissão alguma nesse ponto, porquanto a questão da
aplicabilidade dos referidos enunciados sumulares foi expressamente analisada e
fundamentada no acórdão ora embargado, tendo sido demonstrada a aderência dos
precedentes à situação em exame.
Em relação à alegação de omissão quanto ao exame do argumento de que
os precedentes citados na decisão agravada versam sobre matérias distintas da
hipótese concreta, especificamente ação envolvendo contrato de representação
comercial e ação de arbitramento de honorários advocatícios, registro que a tese
tampouco merece acolhida.
Os precedentes invocados na decisão embargada não foram utilizados para
definir o mérito de controvérsia específica sobre contratos de locação, mas sim para
firmar a orientação jurisprudencial consolidada acerca da prerrogativa do magistrado
de indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas que considere
desnecessárias, bem como acerca da vedação ao reexame do conjunto fático-
probatório em sede de recurso especial.
Trata-se, portanto, de tese jurídica de caráter transversal, aplicável
independentemente da natureza específica da relação contratual subjacente, razão
pela qual não se exige identidade absoluta entre os fatos dos precedentes e os do
caso concreto, bastando a correspondência quanto à
. Ademais, o
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA55780105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:26
Código de Controle do Documento: adfb3d40-04e1-4d36-ac5f-9c92579f43a6

acórdão embargado não se limitou a citar os mencionados julgados de forma genérica,
tendo demonstrado a pertinência da orientação jurisprudencial ao caso dos autos, de
modo que inexiste a alegada omissão.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55780105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:26
Código de Controle do Documento: adfb3d40-04e1-4d36-ac5f-9c92579f43a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.535.214 / SE
Número Registro: 2023/0398877-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00077978820228250000
00316023820208250001
202010200844
202200720113
202200720113202200724038
202200720113202200724038202200743677
202200724038
202200743677 316023820208250001 77978820228250000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JURANDIR PIRES GALDINO
AGRAVANTE : INES DE SIQUEIRA PIRES
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
AGRAVADO
: RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MYLLENA MIRIAM FLORÊNCIO OLIVEIRA - SE013414
MARIANA MENDONÇA LISBOA CARVALHO - SE014715
CAROLINA ARAUJO DO NASCIMENTO - SE013495
Documento eletrônico VDA56428193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 6f46c8dd-2dd2-4687-8851-d26f327a37bd

RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JURANDIR PIRES GALDINO
EMBARGANTE : INES DE SIQUEIRA PIRES
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
PHILIPE SOATHMAN BEZERRA DE MELLO - PE051680
EMBARGADO : RIOMAR SHOPPING ARACAJU S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CÉLIO DOS SANTOS KELAB - RJ077139
AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MYLLENA MIRIAM FLORÊNCIO OLIVEIRA - SE013414
MARIANA MENDONÇA LISBOA CARVALHO - SE014715
CAROLINA ARAUJO DO NASCIMENTO - SE013495
RAFAEL YAN DE SOUSA ALVES - RJ252790
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:41
Código de Controle do Documento: 6f46c8dd-2dd2-4687-8851-d26f327a37bd